Tribunal: TJDFT
Processo: 0707171-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. AUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. CUSTAS. RECOLHIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. PROVIMENTO TERMINATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. CABIMENTO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ATUAÇÃO DO PATRONO DO RÉU. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. LIMITES DO DECIDIDO. RECURSO. FUNDAMENTO DIVERSO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PREPARO. ULTIMAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar a sentença recorrida como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença e efetivamente resolvido, não dialogando crítica e juridicamente com o decidido, tornando inviável seu conhecimento na parte em que incidira nesta ausência de diálogo.
3. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já foram fixados sem nenhuma ressalva.
4. O recolhimento das custas processuais, em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, daí porque a ausência de consumação do regular preparo, conquanto devidamente intimada a parte autora na pessoa do seu patrono, determina a colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual, sendo descabida e desnecessária a prévia intimação pessoal como pressuposto para essa resolução (CPC, art. 290).
5. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo quinzenal legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e o correto desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
6. Aviada a ação e aperfeiçoada a relação processual, com a apresentação de contestação pela parte ré, a extinção da fase cognitiva do processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de procedibilidade não desobriga o requerente de pagar honorários advocatícios de sucumbência, consoante orienta o princípio da causalidade, pois fora quem deflagrara a lide e despertara a parte ré da inércia em que se encontrava, determinando que se acautelasse e preparasse o instrumental para se defender, determinando que, como consectário, o autor suporte os ônus inerentes à invocação da prestação jurisdicional, que compreendem o pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte contrária (CPC, art. 85).
7. A imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus sucumbenciais em ponderação com o princípio da sucumbência, e, assim, exercitado o direito subjetivo de ação, a extinção da fase cognitiva do processo sem resolução de mérito, sob o prisma da falta de pressuposto de procedibilidade, após o aperfeiçoamento da citação e apresentação de contestação, atrai para o autor os ônus derivados da invocação da prestação jurisdicional, sujeitando-o ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte contrária.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Unânime.